Tribunal: CARF
Processo: 23034.005136/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.005136/2002-94
ACÓRDÃO
2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA DA BAHIA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1995 a 28/02/2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável
a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser
apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e
consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito
passivo.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS,
ainda identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o
código relativo ao tributo mencionado.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
OUTRAS
ENTIDADES.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS - RAI. DIVERGÊNCIAS.
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que
propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o
ensino fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de
dependentes, deverá atualizar, semestralmente, o cadastro do sistema RAI
- Relação de Alunos Indenizados conforme determina a legislação de
regência. A ausência ou as divergências nas informações entre os alunos
informados e os valores deduzidos poderão acarretar a glosa das deduções
efetuadas.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a decadência das
competências 11/95, 06/96, 07/96, 08/96, 09/96, 10/96, 11/96, 12/96 e 13o salário de 1996 e
01/97 a 08/98.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso apresentado por ALIANÇA DA BAHIA CONSTRUTORA E
IMOBILIÁRIA LTDA. contra exigência lavrada pelo FNDE. A Notificação para Recolhimento do
Débito (NRD) no. 388/2002 (e-fls. 34 e ss) foi lavrada para cobrança de contribuições de salário
educação, após a visita descrita na Informação no. 372/2002/SUARC (e-fl. 33):
A empresa acima citada, foi visitada em 27/03/2002, pelos técnicos deste Órgão,
para verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor
do Salário-Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental SME, relativas ao período de 01/1995 a 02/2002.
2. Após inspeção na empresa e pesquisas em nosso sistema, constatamos que, a
empresa apesar de ter assinado "o Termo e Visita em 20/03/2002 com previsão
de disponibilizar a documentação em 27/03/2002, não o fez, razão pela qual os
débitos das competências 11/95, 04/00, 11/00 a 13/00, 04/01 a 13/01, 01 e
02/202, foram levantados por aferição, tendo como base a média dos
recolhimentos já comprovados. Nas indenizações falta o povoamento da RAI.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
3
3. A empresa é optante pelo SME, de 1993 a 2001, sendo que em 2002 optante
s/Recolhimento, conforme Histórico de Exercícios da Empresa às fls.04 a 05.
4. Não constam em nossos registros outros processos de levantamento de débito
do PROINSPE ou de Notificação de Débito levantado pelo INSS para o período
desta inspeção.
A contribuinte foi cientificada pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl.
44), em 13/06/2002.
Em 30/04/2003, foi emitida a Informação no. 1207/2003/GEARC, com as seguintes
informações:
A empresa acima foi visitada em Março/2002, pelos técnicos desta Autarquia,
para verificação de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental - SME, em relação ao período de Janeiro/1995 a Fevereiro/2002.
2. De acordo com a Informação n.o 372/2002, fls. 33, esta Gerência emitiu, em
06/06/2002, Notificação para Recolhimento de Débito n.o 388/2002, fls. 34, no
valor de R$ 145.862,22 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois
reais e vinte e dois centavos), cujo recebimento na entidade se encontra
confirmado pelo AR n.o 909001524, às fls. 44, no entanto, até a presente data não
houve recolhimento do débito, bem como apresentação de defesa contra a
supracitada notificação.
3. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que se segue:
a) não há registro de processo de cobrança de débito;
b) não há registro de processo de parcelamento de débito;
c) não consta registro no SCPJ.
4. O nome do representante legal da empresa está registrado no Espelho do
Cadastro, às fls. 46.
5. Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo à
Procuradoria Federal no FNDE, para as medidas judiciais cabíveis, uma vez que
todas as gestões de cobrança na área administrativa foram esgotadas,
esclarecendo-se que o débito atualizado até esta data, perfaz o total 'de R$
152.248,55 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos), conforme "Quadro de Atualização de Débito", às fls.
47 a 50.
Às e-fls. 56, a Procuradoria apresentou a Informação no. 623/2003, concluindo que
os débitos deveriam ser inscritos em dívida ativa para posterior cobrança via Execução Fiscal.
A Procuradoria Federal do FNDE encaminhou os autos ao Serviço de Cálculos
Administrativos e Judiciais – SECAJ para providências (e-fl. 60). A Certidão de Dívida Ativa foi
lavrada em 14/07/2003 (e-fls. 75 e ss).
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
4
Em 15/07/2003, foram identificadas divergências de valores:
A empresa em referência, foi fiscalizada pelos técnicos da GEARC, referente aos
recolhimentos da contribuição do Salário Educação, nas competências de 01/95 a
02/2002, conforme consta à fl. 02.
2. Após análise verificamos que nas competências de 07/1998 e 03/2001, a GEARC
cobrou a maior, quanto ao valor de R$ 126,00 cobrou R$ 147,00 e R$ 438,00,
cobrou R$ 441,00, conforme podemos verificar no Quadro Relação dos débitos-
Lançamentos analíticos, fls. 30 e 32 do processo, comparando com o
Demonstrativo de Recolhimento impresso por este SECAJ às fls. 64 e 67.
! 3 Diante do exposto solicitamos que Vossa Senhoria encaminhe os Autos à
GEARC, para que aquela Gerência providencie os acertos sobre as competências
acima citadas, e inicie os j procedimentos de abertura de processo de cobrança,
alertando da URGÊNCIA na devolução dos autos, para que possamos inscrever o
contribuinte na Dívida Ativa.
Foi emitida a Informação no. 2256/2003/GEARC (e-fl. 91), com o seguinte teor:
O presente processo refere-se a débito levantado contra a empresa em epígrafe,
tendo constatado em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas
e Escolas -ÍNSPE, proveniente da ausência de comprovação dos recolhimentos
relativos às competências 11/95, 04/00,11/00 a 13/00 e 04/01 a 02/02
proveniente de falha de recolhimentos e deduções não comprovadas relativas ao
2o sem/96 e 1 o sem/01, conforme Relação, às fls. 29 a 32.
Para cobrança do débito, foi emitida a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD n° $/2002, às fls. 34, datada em 06/06/2002, no valor de R$ 145.862,22
(cento e quarenta e cinco oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois
centavos), recebido na empresa, conforme 3j às fls. 44.
Em 30/04/2003, considerando que todas as gestões de cobrança na área
administrativa forjam esgotadas e que a empresa não efetuou o pagamento do
débito, tampouco apresentou defesa, o presente processo foi encaminhado à
PROGE para adoção de medidas judiciais cabíveis, conforme Informação n°
1207/2003 - GEARC, às fls. 51 e 52.
Entretanto, a PROGE por meio da Informação n° 253/2003, fls. 86, constatou que
nas competências 07/1998 e 03/2001, foram cobrados os valores de R$ 441,00 e
R$ 147,00 quando o reto seria R$ 438,00 e R$ 126,00, respectivamente, conforme
ser verifica no Demonstrativo de acolhimento, fls. 64 e 67.
Desse modo, efetuamos os devidos acertos referentes às aludidas deduções
relativas a notificação, e atualizamos o débito o qual perfaz o total de R$
159.698,51 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e
cinquenta e um centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito -
Lançamento, fls. 87 a 89.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
5
A NRD no. 388/2002 foi retificada (e-fls. 95 e ss), e apresentou Defesa (e-fls. 101 e
ss). A empresa afirma ter tomado ciência do Ofício em 19/09/2003, e a defesa foi recebida,
conforme carimbo da GEARC em 06/10/2003, alegando, em síntese:
- que foi optante do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental até dezembro
de 2000, razão pela qual vinha recolhendo a contribuição ao salário-educação
diretamente ao FNDE, com a dedução dos valores comprovadamente despendidos
com os seus empregados a fim de propiciar aos seus dependentes o direito de obter
o ensino fundamental;
- sustenta que os valores devidos foram pagos e apresenta Documentos de
Arrecadação do Salário-Educação emitidos pelo FNDE (doe. 02), Guias de
Previdência Social - GPS (doe. 03), devidamente autenticadas pela instituição
bancária competente, bem como comprovantes de indenização aos seus
empregados, quais sejam as cópias anexas dos recibos de pagamento das
mensalidades dos seus dependentes em estabelecimentos particulares de ensino
(doc. 04) (e-fls. 107 e ss);
- diante da comprovação do recolhimento dos valores devidos, requer o
cancelamento da Notificação.
Em 31/05/2004, foi emitida a Informação no. 1474/2004- GEARC (e-fls. 222 e ss),
com a seguinte conclusão sobre a defesa apresentada:
Após análise dos autos e consulta ao Sistema AGUIA/INSS, conforme fls. 188 a
205, constatamos que:
a) as competências 04/01 a 10/01 foram de fato recolhidas via INSS, conforme fls.
188 a 194 e considerando que o levantamento das Bases da presente NRD foi
calculado pelo método de Aferição Indireta, julgamos que devemos aceitar os
valores dos recolhimentos efetivados;
b) o período de 11/01 a 02/02, a empresa apresentou cópia das GPS com
percentual 3.3% no campo "Outras Entidades" (Terceiros), sem a inclusão do
percentual referente ao Salário-Educação, bem como não declarou o código de
recolhimento na GFIP, conforme fls.l96 a 205.
Analisamos as cópias dos recibos escolares, fls. 147 a 186, referentes às
Indenizações de Dependentes, porém verificamos que, a empresa ainda não
efetuou o povoamento do Sistema RAI(Relação de Alunos Indenizados), conforme
fls. 206 a 209, descumprindo desse modo o que preceitua a legislação em vigor:
(...)
Desta forma, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL da defesa apresentada pela
empresa, esclarecendo, ainda, que conforme Quadro de Atualização de Débito
emitido nesta data, o débito importa em R$ 117.772,63 (cento e dezessete mil,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
6
setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme fls. 215 a
217.
A Presidência do FNDE decidiu pelo deferimento parcial da defesa, nos termos da
Informação
(e-fls.
224),
de modo que foi emitido o Ofício no.
1478/2004/CGEARC/DIROF/FNDE/MEC (e-fls. 225/226) para cientificação do contribuinte. O Aviso
de Recebimento de cientificação do recorrente foi juntado aos autos posteriormente, às e-fls. 457,
com data de 22/06/2004.
Foi apresentada Petição de complementação da defesa (e-fls. 233 e ss), com data
de 30/12/2003, reiterando que os valores devidos teriam sido recolhidos e juntando outros
comprovantes (e-fls. 242 e ss).
Na sequência, o Recurso (e-fls. 423 e ss) foi apresentado (19/07/2004), com a
comprovação de realização do depósito de 30%, exigência cabível à época, contendo os seguintes
argumentos, em síntese:
- decadência do direito de constituir os créditos relativos aos exercícios de 1995,
1996, 1997 e janeiro a setembro de 1998;
- do descumprimento de obrigação acessória nas competências de outubro a
dezembro de 1998, 1999, janeiro a outubro de 2000 e janeiro a março de 2001;
- da extinção do crédito tributário pelo pagamento nas competências de novembro
e dezembro de 2000 e novembro e dezembro de 2001.
Foi lavrada a Informação no. 2267/2004 – CGEARC (e-fls. 450) sugerindo o
encaminhamento dos autos ao Conselho Deliberativo do FNDE, em 25/08/2004.
O relator encaminhou os autos para a Procuradoria para parecer, e a Procuradoria
apresentou Informação no. 2352/2005 (e-fls. 440/442), recomendando (i) o encaminhamento dos
autos à SEDAT, para cancelamento da certidão de dívida ativa, (ii) a devolução do depósito
recursal feito pelo contribuinte, e (iii) retorno dos autos em razão de vício que compromete a
regularidade do processo administrativo, uma vez que a CGACI não teria analisado os documentos
colacionados às e-fls. 217/404, apresentados pelo recorrente.
A Informação no. 119/2006-SEDAT (e-fls. 470) atestou que a CDA já tinha sido
cancelada.
De acordo com o Despacho DIASE CGFSE/DIFIN/FNDE No. 01/2011, ocorreu a
mudança de competência de gestão da arrecadação da contribuição ao salário educação, e
também a aprovação da Súmula Vinculante no. 08, pelo STF, e julgamento da ADIN no. 1976,
declarando a inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal, de modo que o despacho
recomenda:
17. Diante de todo o exposto, a DIASE é favorável à devolução da garantia de
instância paga e, caso ainda não tenha sido prescrito o prazo para sua cobrança,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
7
que se faça o encaminhamento do presente processo à RFB para dar continuidade
na análise da defesa e demais providências cabíveis.
18. Por oportuno, informamos que a DIASE realizou a atualização dos valores
pagos, considerando a data em que o depósito foi efetuado (19/07/2004 até a
data de hoje, ou seja, com base ria taxa SELIC acumulada de 07/2004 a 12/2010),
alcançando o valor de R$ 64.940,23 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta
reais e vinte e três centavos), se devolvido até o dia 31/01/2011, conforme
demonstrativo, às fls. 454, tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o da Lei n°
4.357/1964 e Súmula n° 46, de 07/10/1980, do Tribunal Federal de Recursos,
publicado no Diário da Justiça de 14.10.80, que assim dispôs: "Nos casos de
devolução do depósito efetuado em garantia de instância e de repetição de
indébito tributário, a correção monetária é calculada desde a data do depósito ou
do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância
reclamada."
19. Assim, submetemos o presente processo a Vossa Senhoria e propomos
posterior envio ao Sr. Diretor Financeiro, para conhecimento e, se de acordo,
encaminhamento à Procuradoria Federal nesta Autarquia, para análise e
manifestação, à luz da legislação vigente, em especial o contido no art. 13 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n° 9, de 11 de junho de 2010, fls. 455 a
458, quanto à legalidade e obrigatoriedade da devolução do valor pago à título de
garantia de. instância, no valor mencionado neste despacho e. ainda quanto à
proposição de encaminhamento do presente processo à RFB, para que dê
prosseguimento e as providências cabíveis.
A Procuradoria do FNDE apresentou parecer (e-fls. 490 e ss), entendendo que o
depósito recursal não deveria ser devolvido antes da exigência da NDR, e recomendando o envio
dos autos à RFB para análise de decadência, ressaltando que:
18. No presente caso ainda existe a suspensão dos prazos em questão da
interposição de defesa administrativa e de recurso, recurso este que ainda não foi
analisado.
Em 16/05/2011, foi emitido Ofício no. 1517/2011 -CGFSE/DIFIN/FNDE ao
Coordenador Geral de Arrecadação e Cobrança, questionando se o FNDE deveria devolver ao
recorrente o depósito recursal e ainda requerendo manifestação sobre a situação dos débitos
frente a Súmula Vinculante no. 8.
A resposta foi apresentada no Ofício RFB/CODAC/COBRA/DICOP no. 152 (e-fls. 519 e
ss) com o entendimento de que o depósito recursal deveria ser devolvido conforme artigos 17 a
24 da IN SRF no. 421/2004 e, no que diz respeito à decadência, apresenta trechos do Parecer
PGFN/CAT n. 1617/2008.
A Procuradoria apresentou Parecer no. 60/2013 (e-fls. 523 e ss) com a seguinte
conclusão:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
8
30. Por todo o exposto, entendo que após a devolução dos valores decorrente de
depósito recursal, deverá ser verificada se a constituição do crédito aconteceu
antes ou depois do período de 05 anos, na forma do art. 173 do CTN.
31. Em sendo a hipótese de constituição do crédito em período superior aos 05
anos contados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, outra opção não resta a não ser arquivar o
presente feito, sendo que, no meu entender, também não há de se falar em
apuração de responsabilidades, pois a prescrição decorreu do advento da Súmula
Vinculante n° 08. e não pela inércia ou desídia funcional.
A restituição do valor do depósito recursal foi autorizada por meio do Despacho de
e-fls. 540, tendo sido promovida conforme comprovantes (e-fls. 541 e ss).
Em 27/05/2015, foi proferido Despacho (e-fls. 563) com o seguinte teor:
Este processo foi transferido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE para a Receita Federal do Brasil – RFB, conforme disciplinado pela Portaria
Conjunta PGFN/RFN/PGF/FNDE no 9/2010. As fases do controle do crédito no
SICOB foram atualizadas de acordo com as informações disponíveis nos autos.
Às fls 423 a 444 (numeração deste processo digital), consta Recurso Voluntário
ainda não apreciado.
Não foi localizado nos autos documento que contenha a data em que o
contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento de primeira instância,
ocorrido em 03/06/2004.
Tampouco há registro da data em que o Recurso Voluntário foi recebido.
Dessa forma, como o contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, há
que se considerar que ele foi cientificado e, como não foi possível determinar em
que data esse Recurso foi interposto, consideramos a data de ciência como a data
de interposição do recurso, sendo este portanto, tempestivo.
A despeito de a PGF/FNDE ter se pronunciado, a pedido do Conselho Deliberativo
do FNDE, em despacho às fls. 458 (processo digital), sugerindo que os
documentos que estão anexados às fls. 217-404 (numeração do original em papel)
não teriam sido apreciados pelo "órgão arrecadatório", também estes
documentos não têm data de recebimento e foram anexados ao processo depois
do julgamento de primeira instância.
Por todo exposto, como este processo tramitou por diversos locais sem que o
Conselho Deliberativo do FNDE, à época órgão responsável por apreciar o recurso,
se pronunciasse a respeito dele ou do despacho da PGF, encaminhe-se ao CARF
para apreciação.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
9
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Ao contrário do que afirmou o Despacho de e-
fls. 563, o Aviso de Recebimento de cientificação do recorrente foi juntado aos autos após a
notificação, às e-fls. 457, com data de recebimento em 22/06/2004. O Recurso (e-fls. 423 e ss) foi
apresentado em 19/07/2004, de modo que restou confirmada a sua tempestividade. O recurso
também atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Prejudicial de Mérito: decadência
Conforme destacou o próprio FNDE e a Procuradoria em suas Informações e
Pareceres, quando da lavratura da NRD, o órgão considerava a o prazo decadencial de 10 anos
para lançamento de débitos. Por esta razão, mesmo tendo iniciado a fiscalização em 2002, o FNDE
promoveu o lançamento para contribuições ao Salário Educação, desde 1995.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
10
mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 991 do RICARF, os entendimentos vinculantes
firmados pelas Cortes deverão ser observados. Portanto, é importante que se verifique
primeiramente se há comprovação de recolhimentos, ainda que parciais das contribuições ao
salário educação, e os marcos temporais de início e fim do prazo decadencial, para identificar se,
no momento do lançamento, a Administração Fazendária ainda mantinha direito a lançamento
das eventuais diferenças.
Apesar de o questionamento da decadência apenas ter sido trazido em sede de
recurso, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível ex officio na seara tributária, por isso
entendo que não há preclusão. Isto porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão
de viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título,
bem como o preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do STJ
e do CARF a respeito:

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
11
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA
ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM
A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO
EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. ]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois
não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se
consumam pela inércia do sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
12
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado. (grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial.
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
13
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) quando o lançamento se der por homologação (art. 150, § 4o) ou seja, quando
houve início de recolhimento e (ii) quando não houver início de recolhimento ou quando forem
verificadas outras circunstâncias (fraude, dolo) (art. 173, inciso I).
Lavrada a NRD n.o 388/2002 (e-fl. 34), e após a retificação, foi o ora recorrente
cientificado apenas em 22/09/2003 (e-fl. 218), da exigência de falta de recolhimento da
contribuição ao Salário Educação no período de 11/1995 a fev/2002.
Conforme Informação no. 1474/2004-GEARC, a fiscalização já tinha reconhecido o
seguinte:
a) as competências 04/01 a 10/01 foram de fato recolhidas via INSS, conforme
fls. 188 a 194 e considerando que o levantamento das Bases da presente NRD foi
calculado pelo método de Aferição Indireta, julgamos que devemos aceitar os
valores dos recolhimentos efetivados;
b) o período de 11/01 a 02/02, a empresa apresentou cópia das GPS com
percentual 3.3% no campo "Outras Entidades" (Terceiros), sem a inclusão do
percentual referente ao Salário-Educação, bem como não declarou o código de
recolhimento na GFIP, conforme fls. 196 a 205.
Analisamos as cópias dos recibos escolares, fls. 147 a 186, referentes às
Indenizações de Dependentes, porém verificamos que, a empresa ainda não
efetuou o povoamento do Sistema RAI(Relação de Alunos Indenizados),
conforme fls. 206 a 209, descumprindo desse modo o que preceitua a legislação
em vigor:
(...)
Desta forma, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL da defesa apresentada pela
empresa, esclarecendo, ainda, que conforme Quadro de Atualização de Débito
emitido nesta data, o débito importa em R$ 117.772,63 (cento e dezessete mil,
setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme fls. 215 a
217.
Portanto, até 03/2001, o questionamento se refere aos recolhimentos realizados e
se eles foram integrais ou não e quais competências teriam sido atingidas pela decadência. De
11/01 a 02/2002, o questionamento é o de que, como a recorrente teria se utilizado do código de
recolhimento equivocado, os recolhimentos não teriam se destinado ao FNDE.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
14
Assim, é importante que seja verificado, se, no momento do recebimento da
intimação do lançamento - 22/09/2003 - as competências de 11/1995, e 06/1996 a 03/2001
estavam alcançadas pela decadência.
No que diz respeito às competências de 08/96 a 12/96 e 13o salário de 1996, não
há prova de recolhimento. No que diz respeito às competências de 11/95 e 06/96, 07/96, 01/97 a
10/2000, há prova de recolhimento, ainda que seja parcial.
Nessa perspectiva, a contagem do prazo decadencial deverá se dar, para as
competências 11/95, 06/96, 07/96, e 01/97 a 10/2000 pelo artigo 150, §4o do CTN, a contar do
fato gerador. Dessa forma, como o lançamento se deu em 22/09/2003, as competências de 11/95,
06/96, 07/96, e de 01/97 a 08/98 estão alcançadas pela decadência.
Para as competências de 08/96 a 12/96 e 13o salário de 1996, a contagem do prazo
decadencial deve se dar pelo art. 173, inciso I, e terá por termo inicial (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da
contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da
contagem).
Observados os retromencionados marcos temporais, fulminadas pela decadência as
exigências das competências de 08/96 a 11/96 e 13o salário de 1996, que poderiam ter sido
lançadas até 31/12/2001.
No que diz respeito à exigência da competência 12/1996, vê-se que poderia ter sido
lançada até 31/12/2002. Como o crédito foi constituído em 22/09/2003, verifica-se que se deu
fora do prazo decadencial.
Portanto, reconheço a decadência das competências 11/95, 06/96, 07/96, 08/96,
09/96, 10/96, 11/96, 12/96 e 13o salário de 1996, 01/97 a 08/98.
2. Mérito
No que diz respeito às competências de nov/01 a fev/2002, como destacou a
Informação no. 1474/2004-GEARC, a fiscalização alertou que o recolhimento realizado e
comprovado por meio da Guia GPS, no percentual de 3.3% no campo "Outras Entidades"
(Terceiros) não incluiu o recolhimento para a contribuição ao Salário Educação. Nas GFIPs
apresentadas (e-fls. 196 a 205) foi usado o Código FPAS 507, e para Terceiros 0079. Vale
novamente o destaque:
b) o período de 11/01 a 02/02, a empresa apresentou cópia das GPS com
percentual 3.3% no campo "Outras Entidades" (Terceiros), sem a inclusão do
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
15
percentual referente ao Salário-Educação, bem como não declarou o código de
recolhimento na GFIP, conforme fls. 196 a 205.
A falta de informação em GFIP do código correto e comprometeu a quitação das
contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que apesar de terem sido identificados os recolhimentos
pela Autoridade Fiscal, tais valores não foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais
entidades. Por esta razão, a quitação das contribuições ao FNDE não pode ser considerada como
efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros, no
voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação
e declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades
favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há
como reconhecer como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em
mente quitar. Isto porque deixaria de existir uma declaração formal do
contribuinte no sentido de demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios
firmados diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo
sujeito passivo, bem como em virtude de outras situações que porventura
venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no
campo “Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições
devidas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente,
às contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e,
por conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou
um código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse
motivo, o respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código das GFIPs, entendo que deve ser
mantido o lançamento as competências de 11/2001 a 02/2002.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
16
Alega, ainda, a empresa, que teria pagado as Indenizações de dependentes de
acordo com a legislação. No que diz respeito a este ponto, a fiscalização afirma que não foi feito o
povoamento do sistema RAI:
Analisamos as cópias dos recibos escolares, fls. 147 a 186, referentes às
Indenizações de Dependentes, porém verificamos que, a empresa ainda não
efetuou o povoamento do Sistema RAI (Relação de Alunos Indenizados),
conforme fls. 206 a 209, descumprindo desse modo o que preceitua a legislação
em vigor:
(...)
Embora o recorrente tenha juntado documentação com o intuito de tentar
demonstrar que os valores deduzidos foram efetivamente repassados aos empregados
responsáveis pelos alunos beneficiados, não constam dos autos documentos que comprovem o
envio de RAI tempestiva demonstrando a correção das divergências apuradas. Neste sentido,
ainda pesa em sentido contrário o subsídio daquele órgão afirmando que não houve alteração no
cadastro dos alunos indenizados.
O entendimento aqui esposado não destoa da jurisprudência do CARF, como se vê
das ementas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO. SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO. MODALIDADE.
INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA.
A modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta
condição está obrigada a cumprir com o dever de informar, por meio de
Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos beneficiários para os fins de
alimentação de cadastro mantido no pelo FNDE, na forma em que dispõe o
artigo 10 da Resolução no 02/2001, procedimento obrigatório sem o qual
sujeita-se à glosa das deduções indevidas. (Acórdão no. 2202-007.536,
Conselheiro Ronnie Soares Anderson (sessão 04/11/2020).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2004
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE -INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES - ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO - INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes,
deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados, bem
como apresentar declaração do empregado, na forma em que dispõem as
Resoluções do FNDE. A ausência de atualização e apresentação dos documentos
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.005136/2002-94
17
que levarem a inconsistências entre os alunos informados e os valores deduzidos
resultará na glosa das deduções efetuadas. (Acórdão no. 2005-000.092,
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, sessão de 27/09/2023.)
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento,
reconhecendo a decadência das competências 11/95, 06/96, 07/96, 08/96, 09/96, 10/96, 11/96,
12/96 e 13o salário de 1996, 01/97 a 08/98.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 581
DF CARF MF
Original